Tribunal: TJDFT
Processo: 0751602-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0751602-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILCK BATISTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: MARIA IZAMA MENDES ARAUJO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WILCK BATISTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA em face do pronunciamento proferido pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0729649-28.2022.8.07.0001, intimou o agravante para indicar bens à penhora. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível não conhecimento do recurso, por possível ausência de conteúdo decisório do pronunciamento agravado e inovação recursal. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 5 de dezembro de 2024 15:05:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador